Tribunal: TJBA
Processo: 8067514-76.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067514-76.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: AFLAUDIZIA ROCHA LIMA Advogado(s): DJANILTON BENTO CONCEICAO, EZEQUIEL MENDES RODRIGUES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA FRAUDE EM CONTRATO BANCÁRIO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REQUISITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da execução proposta com base em contrato bancário cuja validade foi impugnada pela agravante, sob alegação de desconhecimento da contratação e falsidade da assinatura. A parte agravante relatou ter tido ciência da execução somente ao ser citada, oportunidade em que também teve acesso aos documentos, e requereu a inversão do ônus da prova e a realização de perícia grafotécnica. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se, diante da impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário pela parte consumidora, é cabível a inversão do ônus da prova e a suspensão da execução, bem como a obrigatoriedade de apresentação do contrato original para fins de perícia. III. Razões de decidir 3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza da relação jurídica. 4. Em se tratando de alegação de fato negativo (ausência de contratação), cabe ao fornecedor comprovar a validade do contrato, conforme entendimento pacificado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.061. 4. A jurisprudência desta Corte e do STJ reconhece que, na hipótese de impugnação da assinatura, a instituição financeira deve apresentar o documento original e arcar com os custos da perícia grafotécnica. 5. Diante da plausibilidade da alegação de fraude e da hipossuficiência da agravante, mostra-se razoável a suspensão da execução até a produção da prova pericial. 6. A ausência de apresentação do contrato poderá ensejar os ônus previstos no Tema 1.061/STJ, tornando desnecessária a imposição de multa diária. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. Em demandas consumeristas, havendo impugnação da assinatura em contrato bancário, é ônus da instituição financeira comprovar sua autenticidade, preferencialmente por meio de perícia grafotécnica. 2. É cabível a suspensão da execução até o julgamento da ação anulatória, mediante a inversão do ônus da prova e a apresentação do documento original." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão agravada e determinar a suspensão da execução em curso nos autos nº 8000925-18.2017.8.05.0172 até o julgamento final do processo de origem n° 8002439-59.2024.8.05.0172, a inversão do ônus da prova, bem como ordenar que a parte agravada deposite o contrato original em juízo no prazo de 10 (dez) dias, para realização de perícia grafotécnica, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, 2025. PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator Procurador(a) de Justiça (02)